Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-47.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001030-47.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: GREYCIANE COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
POLIANA VIEIRA DE FARIAS NOVATO, ALAN FERNANDO SANTOS NOVATO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. ART. 10, II, "B", DO ADCT. TEMA 542 DO STF (RE 842.844/DF). APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO OU DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA GRAVIDEZ PELA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. DIREITO À INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ERRO MATERIAL NO NOME DO AGRAVANTE. MERA IRREGULARIDADE FORMAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno manejado pelo Município de Canavieiras contra decisão monocrática que mantivera sentença condenatória ao pagamento de três parcelas remuneratórias referentes a fevereiro, março e abril de 2023, por ter a autora sido dispensada enquanto já se encontrava gestante, somente sendo reintegrada em maio do mesmo ano.

O recurso foi apresentado com erro material na qualificação do ente municipal agravante, posteriormente identificado como equívoco de digitação sem repercussão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro material na indicação do Município recorrente compromete a legitimidade ativa do recurso; (ii) saber se a Administração Pública deve indenizar a servidora gestante contratada temporariamente pelo período não trabalhado, em razão de dispensa realizada quando já existia a gravidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material consistente na indicação equivocada do Município de Cícero Dantas, em vez de Município de Canavieiras, não invalida o recurso, diante da univocidade da relação processual, da existência de procuração regular e da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.
4. A estabilidade provisória da gestante decorre de comando constitucional objetivo (art. 10, II, b, do ADCT), cuja proteção independe do conhecimento prévio da gestação pela Administração, conforme fixado pelo STF no Tema 542 da repercussão geral.
5. A dispensa da autora ocorreu em 30/01/2023, quando já se encontrava grávida, o que torna indevido o afastamento e garante o direito à indenização correspondente ao período em que permaneceu sem remuneração.
6. O Município não comprovou ter quitado as parcelas discutidas, embora lhe competisse demonstrar fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A reintegração posterior revela reconhecimento tácito da estabilidade, impedindo comportamento contraditório por parte da Administração Pública, nos termos da boa-fé objetiva.
8. A legislação municipal que prevê extinção de contrato temporário sem indenização não prevalece sobre a proteção constitucional à maternidade e ao nascituro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001030-47.2024.8.05.0043
, em que figuram como Agravante o MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS-BA e como Agravada GREYCIANE COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

D